Tribunal: TJDFT
Processo: 0739252-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739252-28.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAIARA RAIANA DO NASCIMENTO APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO Trata-se de requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pela apelante. Esta Relatoria concedeu oportunidade para a comprovação do preenchimento dos requisitos para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (id 43758748). A apelada apresentou petição e documento em que consta a remuneração atual de R$ 1.338,00 (mil trezentos e trinta e oito reais) mensais (id 44177178). É o relatório. O art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil preleciona que o juiz deverá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça. A apelada logrou êxito ao comprovar que sua remuneração mensal é insuficiente para arcar com custas e honorários advocatícios posto que recebe um pouco mais de um (1) salário mínimo. Ante o exposto, defiro os benefícios da gratuidade de justiça à apelante. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator